Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Os agravantes não anexaram a guia de custas e nem o comprovante de pagamento válido, razão pela qual faculto a regularização do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46